Tribunal: TJMT
Processo: 1007881-61.2019.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007881-61.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0078-08 (RECORRENTE), DILMA GUIMARAES NOVAIS - CPF: 843.956.801-00 (ADVOGADO), GENILSON MARQUES DE ABREU - CPF: 018.248.101-80 (RECORRIDO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
- SERVIÇOS BANCÁRIOS - TENTATIVA INEXITOSA DE SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO - DINHEIRO NÃO LIBERADO AO RECLAMANTE - DESCONTO INDEVIDO NA CONTA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Comprovada a tentativa frustrada de saque em caixa eletrônico, que foi registrado e debitado na conta bancária do consumidor, sem que as cédulas fossem liberadas pela máquina eletrônica, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos materiais pleiteados na inicial.

2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020